Tribunal: TJMT
Processo: 1005281-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005281-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), TANIAMAR MARCANTE - CPF: 304.281.811-04 (AGRAVANTE), WILIO MOREIRA - CPF: 491.737.156-20 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado. Logo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1005281-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: TANIAMAR MARCANTE e outro

AGRAVADO: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
TANIAMAR MARCANTE e outro
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 271650879), que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de sentença proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que “
(...) entendem os Agravantes, humildemente e concessa venia, que não há que se falar em perda superveniente do objeto recursal em função da sentença de extinção do cumprimento de sentença, proferido na origem, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto
” (sic).

Defendem que “
o objeto do presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado, e, consequentemente, não fixou as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil“
(sic).

Assim sendo, requerem que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, para que, ao seu final, seja conferido o almejado efeito suspensivo vindicado e reforma da decisão proferida na origem
(Id.
270173388
).

Sem contraminuta pela parte agravada.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 29/04/2025 e 30/04/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão de sentença proferida na origem, que extinguiu o cumprimento de sentença.

Em decisão monocrática, o agravo de instrumento foi não conhecido pelos seguintes fundamentos:

“
Decido.

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
18 de fevereiro de 2025
o Magistrado
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

(...)

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

(...)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e dê-se as baixas de estilo.
(Id. 271650879)

Inconformado, o recorrente interpõe o presente recurso de agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal.

Ocorre que da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no instrumental aqui foi repetida.

Como já informado, ao examinar os autos de origem (no 0040432-33.2015.8.11.0041), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 18/02/2025, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de Processo em fase Cumprimento de Sentença.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais.”
(Id. 184503504 dos autos de origem)

É importante ressaltar que a r. sentença transitou em julgado em 19/02/2025, conforme certidão de Id. 184665078 – autos de origem.

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobrevier sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, resta patente a prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL.
CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
PERDA DO OBJETO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão de sentença superveniente no processo principal que extinguiu a ação com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.

2.
A sentença extintiva do processo principal, posteriormente confirmada em grau recursal, implica na perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, diante da ausência de interesse processual superveniente.

3. Precedentes do STJ e doutrina majoritária corroboram o entendimento de que a superveniência de sentença no processo principal torna inócuo o prosseguimento de recursos que versem sobre decisões interlocutórias.

4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1014363-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA –
SENTENÇA SUPERVENIENTE
– PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.
”
(N.U 1029454-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Ressalto, por oportuno, que eventuais discussões acerca da incidência da penalidade prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como sobre a existência ou não de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, devem ser oportunamente deduzidas pela parte interessada por meio do recurso próprio cabível contra a sentença de extinção do feito, que, por sua natureza substitutiva, assume a condução final da controvérsia processual.

Assim, eventual omissão ou ausência de manifestação sobre tais aspectos deve ser combatida nos termos da sistemática recursal, não se mostrando viável a rediscussão dessas matérias na presente via recursal, cujo objeto ficou prejudicado pela sentença superveniente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025